Tribunal: TJDFT
Processo: 0719709-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ARRESTO. ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme o art. 830, do CPC, quando não localizado o devedor, abre-se a possibilidade de arrestar tantos bens quantos forem necessários para garantir a execução, de modo que a conversão do arresto em penhora se dará somente após a citação.

2. Para conferir maior proteção ao direito do exeqüente, o art. 854, da Norma Processual, possibilita o arresto de ativos financeiros nas contas bancárias do executado, sem que ele tenha ciência do ato realizado.

3. Portanto, a ausência de citação não é óbice para o indeferimento da medida pleiteada pelo agravante.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.